Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002038-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ELAINE MIRANDA DE SOUZA e HERONIAS ROBERTO LINHARES DA SILVA
AGRAVADOS:- THALYS LEONARDO ALVES e LUAN REINALDO ALVES
Agravo de Instrumento n. 1002038-19.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam que os agravados paguem os lucros cessantes de R$ 14.388,64 ou, alternativamente, os alimentos provisórios de dois salários mínimos mensais para cada um, além da medicação e tratamentos.
Alegam que em 31-10-2021 sofreram acidente de trânsito por culpa do condutor do automóvel que os atingiu.
Aduzem que com isso, ficaram impossibilitados de retornar ao trabalho pois a primeira agravante passou por três cirurgias, sendo uma delas com alto risco de vida, além de ficar hospitalizada por mais de 20 (vinte) dias na U.T.I afetando diretamente o seu estado físico.
Aduzem que ela (agravante) é autônoma, possui uma microempresa de fotografia e exerce sozinha todas as atividades, enquanto ele (agravante), devido a falta de amparo dos agravados, não tem condições de pagar a franquia do carro que se perdeu no acidente, tampouco, alugar outro veículo para retornar ao labor, uma vez que está em total dedicação e cuidados com a esposa que se encontra impossibilitada de exercer qualquer atividade bem com o amparo aos 3 (três) filhos menores.
Afirmam que apresentaram todos os documentos comprovando a renda auferida por eles.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam que os agravados paguem os lucros cessantes de R$ 14.388,64 ou, alternativamente, os alimentos provisórios de dois salários mínimos mensais para cada um, além da medicação e tratamentos, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se encontram preenchidos todos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida.
Isso porque, apesar de ser plausível a narrativa inicial que o veículo de propriedade do requerido LUAN REINALDO ALVES e conduzido pelo requerido THALYS LEONARDO ALVES entrou na faixa do sentido decrescente e colidiu frontalmente com o veículo dos autores, conforme o boletim de acidente de trânsito realizado pela PRF, não restou demonstrada a impossibilidade dos autores exercer atividade laborativo.
O atestado cirúrgico (Id. 72909575) e atestado médico (Id. 72909584) em relação a autora ELAINE MIRANDA DE SOUSA acerca da necessidade permanecer por 60 (sessenta) dias em repouso, não são suficientes para demonstram a gravidade das lesões, que impossibilitem aferimento de renda por ela ou de que era a única a aferir renda no âmbito familiar, notadamente, que ação é movida pelo casal, inexistindo, documento hábil para comprovação da renda auferida antes do acidente.
Outrossim, importante ressaltar, a ausência de laudo e atestado médico juntados na inicial em relação ao autor HERONIAS ROBERTO LINHARES DA SILVA, bem como que a alegação de que o veículo seria seu único meio de transporte para exercer trabalho, o aludido veículo era alugado, conforme ressai da exordial, de modo que não subsiste alegada impossibilidade de aferir renda.
Assim, o perigo de dano não é inconteste. Deste modo, estando presente a probabilidade do direito da parte requerente e ausente o perigo de dano quanto à tutela antecipada pleiteada, à medida que se impõe é o seu indeferimento. (Id 117599961 - Pág. 31/32)
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, ao que parece, a situação mais grave foi com a agravante, já que não há documento que indique que ele (agravante) teve que se submeter a algum tipo procedimento médico que o impossibilitasse de trabalhar.
Segundo consta, os dois são autônomos, o que dificulta a aferição dos seus rendimentos mensais.
Foram apresentados extratos bancários indicando, sobretudo, diversos “PIX” e algumas transferências, todos de pequeno valor, além de extratos bancários (Id 117599961 - Pág. 91/132).
Todavia, não há como aferir com precisão, o real ganho da agravante para que, em análise perfunctória, se possa fixar um valor a título de alimentos provisórios.
Assim, toda a matéria apresentada, inclusive o pedido para o custeio com medicamento e demais tratamentos será minuciosamente analisado no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator